Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO BETONI, MOISES BETTONI, CARLOS UMBERTO BETTONI, DORIVAL BETTONI, ELSA BETONI, EMILIO BETONI, ANTONIO BETONI NETO, APARECIDA MARIA BETONI, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA, CORACY BETONI SILVA JUNIOR, JOSE CANDIDO BETTONI SOBRINHO, MARIA BETTONI TELES, MARIO BETONI, ANA CASSIA BETONI SILVA, ANA MARINA BETONI DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 1018208-89.2020.8.11.0015, manejados por BELMIRO CLOVIS GALINDO, deferiu o pedido liminar, para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos principais.
Para tanto, os agravantes alegam que não há provas nos autos do exercício de posse do agravado, o qual se limitou a apresentar contratos de compra e venda de parte do imóvel, que apenas comprovam a propriedade e, portanto, são inservíveis na lide que tem apenas caráter possessório.
Asseveram que os contratos apresentados pelo agravado, constituem provas unilaterais, que podem ter sido produzidos e moldados de forma conveniente ao agravado, razão pela qual, não devem influenciar qualquer decisão acerca do efetivo exercício da posse.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que os agravantes insistam no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, ao menos em cognição sumária, a prova documental produzida pelo agravado, que demonstrou a cessão de posse obtida dos antigos possuidores do imóvel, revela, como bem delineado pela decisão agravada, tanto a aparência do direito quanto a urgência da medida, que, na espécie, suspendeu a reintegração de posse perseguida pelos agravantes.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.